Tribunal: TJDFT
Processo: 0738107-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738107-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO SOARES DIAS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIOGO SOARES DIAS contra decisão de ID 97626777, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o agravante protocolou seu recurso no primeiro grau de jurisdição, que só foi remetido a esta e. Turma por força de decisão proferida pelo juízo de origem (ID 109073748). Contudo, diante da literalidade do artigo 1.016, do Código de Processo Civil, a interposição de recurso de agravo de instrumento no primeiro grau de jurisdição configura erro grosseiro, não passível de saneamento pela remessa da peça ao segundo grau de jurisdição, sobretudo porque transcorrido o prazo recursal e caracterizada a preclusão temporal. Em elucidativo precedente desta e. Corte, decidiu-se que “a possibilidade de interposição de agravo de instrumento realizado diretamente na comarca, seção ou subseção judiciárias (artigo 1.017, §2o, II do CPC) somente é aplicável aos processos físicos, uma vez que seu cerne é facilitar o acesso à justiça nos casos em que o Tribunal fica distante do local dos autos de origem (...). No caso de autos eletrônicos, o protocolo de agravo de instrumento no Juízo de origem é considerado erro grosseiro e que não pode ser convalidado.” (Acórdão 1322608, 07037301120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sequer é possível vislumbrar a hipótese de mero erro material do patrono da parte. A leitura do agravo de instrumento (no qual se pleiteia, entre outros, a citação do agravado, sua condenação no pagamento de danos morais, o pagamento de honorários de sucumbência e a produção de prova oral) revela atecnia na elaboração da peça, reforçando a caracterização de erro grosseiro. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora